Tribunal: STF
Processo: Rcl 43854
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em reclamação. Ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. Precedentes. Não conhecimento do agravo regimental.



    1. Não subsiste o agravo regimental quando inexiste ataque específico aos fundamentos do pronunciamento monocrático tido por merecedor de reforma, como consagrado no art. 317, § 1º, do RISTF e no art. 1.021, § 1º, do CPC/15. Precedentes.



    2. Agravo regimental do qual não se conhece.